Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pelo autor, Banco Santander (Brasil) S.A.[1], não fora certificada a ausência de contrarrazões[2] originárias da ré, Dinamic Construtora Ltda, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pelo autor. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação - ID 49658719 – fls. 195/201. [2] Decisão – ID 49658723 – fl. 206.